Tribunal: TJES
Processo: 5026421-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026421-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE DE OLIVEIRA GIANORDOLI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026421-94.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JANE DE OLIVEIRA GIANORDOLI

Advogado do(a) RECORRENTE: ORLANDO DE OLIVEIRA GIANORDOLI - ES8281

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) RECORRIDO: FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

RECURSO INOMINADO Nº: 5026421-94.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: JANE DE OLIVEIRA GIANORDOLI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO SEVERO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA COM IMPLANTE DE XEN45. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT 149) DA ANS. PROCEDIMENTO REALIZADO NA REDE PARTICULAR ANTE A URGÊNCIA E RISCO DE PERDA DA VISÃO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especial Cíveis suscitada pela recorrente, sob o argumento de necessidade de perícia médica complexa, esta não merece acolhimento. O conjunto probatório constante nos autos, em especial os laudos e exames médicos detalhados, é suficiente para o convencimento do juízo acerca da patologia e da necessidade do procedimento. Portanto, rejeito a preliminar.

3 - A controvérsia reside na obrigatoriedade de custeio/reembolso de procedimento cirúrgico oftalmológico (implante de XEN45) indicado para tratamento de glaucoma severo, cuja cobertura foi negada pela operadora sob o argumento de que a Diretriz de Utilização (DUT 149) da ANS restringiria a obrigatoriedade aos casos de grau leve a moderado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o ressarcimento do valor de R$18.500,00, indeferindo, contudo, a verba por danos morais.

4 – Inobstante as alegações da recorrente, verifica-se que o conjunto probatório, especialmente o laudo médico, atesta a gravidade da patologia (glaucoma severo) e a necessidade premente da intervenção cirúrgica para inibir a perda progressiva e irreversível da visão da recorrida, pessoa idosa de 81 anos. A interpretação restritiva da norma regulamentadora (DUT 149) não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida, sendo abusiva a negativa de tratamento essencial para doença com cobertura contratual.

5 – No caso em exame, restou configurada a falha na prestação do serviço ao negar o custeio de técnica moderna e eficaz indicada pelo médico assistente, o que obrigou a beneficiária a arcar com os custos na rede particular. O dever de reembolso integral é medida que se impõe, mantendo-se a condenação de danos materiais no valor histórico de R$ 18.500,00, com as atualizações fixadas no
decisum
de primeiro grau.
Nesse ponto, afasta-se o pleito subsidiário de limitação do reembolso aos valores da tabela da cooperativa, uma vez que tal restrição só é aplicável quando a escolha por prestador não credenciado parte da livre vontade do consumidor e não de demanda urgente como a do caso enfrentado.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
pela parte recorrente,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)